Tribunal: CARF
Processo: 11128.722667/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, e do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 22 da IN RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722667/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.719 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES À RFB.
Nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°37/1966, c/c o art. 22 da IN
RFB n° 800/2007, aplica-se à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga, a multa de R$ 5.000,00 por deixar de prestar informação sobre
veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.714, de 13 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.731480/2013-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722667/2012-99
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Marcos Antônio Borges. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Marcos Antônio Borges
(Suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração
é nulo por falta de motivação adequada e
fundamento legal;  A interessada não é agente de carga, transportado
desconsolidadora de cargas sendo apenas uma intermediadora, portanto,
não é sujeito passivo da obrigação ora discutida;  A presente exigência viola
proporcionalidade, legalidade e razoabilidade.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado Acórdão, com a seguinte
Ementa, em síntese:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO NA NORMA
PARA A CONDUTA DA RECORRENTE
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que o objeto da suposta infração é a não
prestação de informação, ou seja, ato omissivo, negativo, o que não ocorreu no presente
caso, visto que a Recorrente não deixou de prestar a informação, apenas concluiu a
desconsolidação das cargas, incluindo os conhecimentos de embarque, com pouco
atraso e antes da chegada do navio ao porto.
Vejamos o que diz a legislação de regência da matéria, art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Como se verifica, a lei não está limitada à conduta de “deixar de prestar informação”,
mas sim de “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal”. Assim, em cumprimento à determinação legal, o órgão
publicou a Instrução Normativa (IN) SRF n° 800, de 2007, regulamentando o
dispositivo legal acima transcrito em seu art. 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
A infração imputada ao Recorrente está descrita no Auto de Infração, às fls. 15/17:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO
O
Agente
de
Carga
DHL
LOGISTICS
(BRAZIL)
LTDA.,
CNPJ
02.836.056/0032-02, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805215690850 a destempo às 14:31 do dia
26/11/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
CE 150805220041113.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) ECMU4344845, pelo Navio M/V "CMA
CGM QINGDAO", em sua viagem AA357W, no dia 23/11/2008, com atracação
registrada às 03:21. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são Escala 08000258615, Manifesto
Eletrônico
1508502209553,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
150805215690850 e Conhecimento Eletrônico Agregado 150805220041113.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805215690850 foi incluído
às 16:11 de 18/11/2008, a atracação ocorreu em 23/11/2008, às 03:21, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 14:31 do dia 26/11/2008 (data/hora
da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805220041113).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Portanto, apesar do Recorrente ter prestado a informação, o fez fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007. Logo, sua conduta está perfeitamente subsumida
ao tipo infracional previsto no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO EM
RAZÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o Recorrente que as informações foram prestadas por ele próprio, antes mesmo da
lavratura do Auto de Infração em questão, ou seja, o procedimento fiscalizatório só teria
sido iniciado posteriormente ao registro das informações no Sistema.
Afirma o Recorrente que este fato não foi observado pela Autoridade Tributária no
momento da lavratura do Auto de Infração, caracterizando a denúncia espontânea e
impedindo a sua punição, ex vi do artigo 138 do Código Tributário Nacional e Decreto-
Lei n° 37/66, em seu art. 102, § 10, com redações alteradas pela MP 497/2010.
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
conforme Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do STJ:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.582.993/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, Publicação em 03/11/2021:
Trata-se de agravo interposto por BDP South América Ltda. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: i) ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e ii) óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls.
346-349).
(...)
Ultrapassados os requisitos de conhecimento do presente agravo, passo a
examinar o recurso especial manejado, com base no art. 105, III, "a" e "c", da
CF/1988, em oposição a acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 281):
ADUANEIRO - AGRAVO INTERNO-OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA -
DESCUMPRIMENTO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.
1. A denúncia espontânea da infração é inaplicável às obrigações tributárias
acessórias. Precedentes desta Corte.
2. No caso concreto, houve o descumprimento da obrigação tributária acessória
de prestar informação, porque realizada intempestivamente, nos termos da cópia
do auto de infração de fls. 48/66.
3. Agravo interno improvido.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

(...)
É o relatório.
(...)
A infração imputada deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação
para o registro de informações. Assim, a conduta que se pretende caracterizar
como denúncia espontânea é, na verdade, a própria infração (prestar
informação fora do prazo).
Ademais, a declaração do embarque das mercadorias é obrigação acessória e sua
apresentação intempestiva caracteriza infração formal, cuja penalidade não
é passível de ser afastada pela denúncia espontânea.
Nesse sentido:
(...)
Cumpre registrar que, não obstante a alteração promovida pela Lei n.
12.350/2010, a denúncia espontânea não se aplica aos casos de
descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Corroborando com esse entendimento:
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253,
parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

b) Recurso Especial no 1.613.686/SC, Relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Publicação em 30/06/2021:
Trata-se de recurso especial interposto por AMTRANS LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., com fundamento na alínea "a"
do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região assim ementado (e-STJ fl. 172):
ADUANEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. IN RFB 800, DE 2007.
1. Nos termos do art. 37 e do art. 107, inc. IV, alíneas 'e' e 'f' do Decreto-Lei no
37, de 1966, aplica-se a penalidade de multa ao agente de carga que deixa de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada.
2. A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa RFB 800, de 2007, ao
estabelecer a forma e o prazo para prestação de informações, apenas
regulamentou o disposto na alínea 'e' do inc. IV do art. 107 do Decreto-lei 37, de
1966, sem desbordar dos ditames legais.
3. Inviável a redução dos honorários advocatícios, já arbitrados em consonância
com os parâmetros dessa Turma.
(...)
Passo a decidir.
(...)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Além disso, "o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o
efeito de impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp
1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019" (AgInt no AREsp 1624666/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020).
No mesmo sentido:
(...)
Incide, portanto, no ponto a Súmula 83 do STJ, que também abarca os recursos
interpostos com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, in verbis:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do
recurso especial.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178/RJ, Relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Publicação em 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO
BRASIL LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
que inadmitiu o Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
INTEMPESTIVA.
INAPLICÁVEL
O
INSTITUTO
DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. A recorrente busca a anulação de multa aplicada pela Receita Federal do
Brasil por ter deixado de prestar, tempestivamente, as informações sobre as
cargas transportadas na forma da obrigação acessória prevista no art. 37 do DL
no 37/66, tendo a autoridade aduaneira aplicado-lhe as multas pertinentes.
(...)
3. Por sua vez, a referida multa está prevista no art. 107, IV, 'e', do DL 37/66.
4. A obrigação do agente marítimo tem origem no próprio teor dos indigitados
dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade
pela infração imputada.
5. Ademais, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia
espontânea diante de descumprimento da obrigação, uma vez que poderia
estimular o contribuinte a desrespeitar os prazos impostos pela legislação.
6. Por fim, a afirmação de existência de boa-fé não socorre o recorrente, pois o
cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável na hipótese, restando incontroverso, in casu, que não
cumpriu.
7. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 247e).
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EMBARAÇO OU
IMPEDIMENTO À FISCALIZAÇÃO
O Recorrente apresenta seus argumentos sobre esta matéria nos seguintes termos:
Além disso, discute-se se a Recorrente causou ou não embaraço e impedimento à
fiscalização. Essa é a conduta descrita na norma para impor a penalidade ora
combatida. mas, a autoridade não aponta qual seria o embaraço ou dificuldade
causada à fiscalização em razão do suposto atraso.
A prestação das informações ocorrida no caso em voga não quer dizer, todavia,
que a Recorrente tenha criado embaraços, dificultado ou impedido a ação da
fiscalização aduaneira, que pode ser efetuada com tranquilidade, a partir da
comunicação do embarque pela própria Recorrente.
Aliás, foi a própria Recorrente que comunicou à alfândega o manifesto tido
como intempestivo. Vale dizer, a fiscalização aduaneira nem havia reparado a
sua falta. Não houve, portanto, impedimento ou embaraço à fiscalização.
(...)
Ante o exposto, a Autuação ora atacada é rigorosamente nula, posto que carente
de qualquer fundamento legal. Como se observa, houve patente equívoco na
interpretação e aplicação da norma.
Não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, a infração imputada ao Recorrente foi a
de “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, cuja natureza é
estritamente objetiva, na qual verifica-se, de imediato, que a existência de embaraço ou
impedimento à Fiscalização não é um elemento do tipo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE BOA FÉ DA RECORRENTE E DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Alega o Recorrente que não houve nenhum prejuízo ao Erário em razão da sua conduta,
principalmente porque todas as informações necessárias e exigidas teriam sido
devidamente prestadas. Afirma ainda que o problema apontado pela Receita Federal não
impede a fiscalização aduaneira e, tampouco, pode ser considerado como indício de
fraude ou intenção de fraudar ou causar danos ao erário pelos agentes marítimos.
Sustenta ainda que a penalidade imposta à Recorrente pode e deve ser relevada, não só
pelo princípio da razoabilidade, como também pelo disposto no artigo 736 do Decreto
n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), que trata da relevação de penalidades, nos
seguintes termos:
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente. A lavratura do Auto de Infração se
deu em estrito cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos
termos do art. 142 do CTN, é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou
proporcional, pois este juízo compete ao legislador. O que não pode é se afastar da
legislação, e isso não foi evidenciado pelo Recorrente em momento algum.
A boa-fé não foi escolhida pelo legislador como razão para impedir a autuação. Pelo
contrário, o art. 136 do CTN expressamente determina que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, tem-se que a multa aplicada não
exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação, que
ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou
seja, a uma falta de recolhimento de tributos.
O próprio art. 136 do CTN, acima colacionado, estabelece expressamente que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à
agravante prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos
termos do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à
legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a
intenção do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram
previamente ponderados pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de
que prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e
eficiente desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da
multa estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se
afigura desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as
finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
deriva diretamente da lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em
vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por
excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração
ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva.
Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução
proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior", ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou
negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a
infração prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966,
com redação dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A
autora, agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e
prazo da IN RFB 800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
2. A embarcação atracou em 14/09/2008 - 14h45, tendo a autora efetuado o
lançamento de dois conhecimentos eletrônicos master em 18/09/2008, o que
constituiria desobediência aos ditames da Instrução Normativa RFB 800/2007..
3. Consta do auto de infração verbis: "Considerando que a sanção, para os casos
aqui tratados, é aplicada por Conhecimento Eletrônico MASTER; e
Considerando que Agente de Carga denominado YUSEN LOGISTICS DO
BRASIL LTDA, (...), deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua
responsabilidade, cujos CE mercante estão descritos abaixo, (...). Propõe-se,
portanto, (...), a aplicação da penalidade prevista na alínea 'e' do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumpnmento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007".
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem
vigentes, ao tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se
postergou para 1o de janeiro de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o
respectivo parágrafo único tratou, em dois incisos, de regras aplicáveis desde
logo, no tocante assim à obrigação do transportador de prestar informações sobre
"cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação em porto do País"
(inciso II).
5. Infundada, assim, a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de
moralidade administrativa, em razão de período experimental de aplicação das
normas, já que a incidência a partir de 1o de janeiro de 2009, diz respeito apenas
aos prazos específicos do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto
no respectivo artigo 50, parágrafo único, incisos I e II.
6. Logo, não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas,
porém era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos,
conhecimentos eletrônicos e conclusão de desconsolidação, antes da atracação da
embarcação, o que, no caso, não foi observado, pois as informações apenas
foram prestadas em 18/09/2008 para a embarcação atracada em 14/09/2008.
7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força
probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo.
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a
prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às
normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a
conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do
que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por
voluntarismo da Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em
observância à proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e,
do DL 37/1966, com a redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de
valor fixo para a infração, valendo lembrar que foram praticadas, pela autora,
duas infrações sob a vigência da norma que não exigia antecedência mínima de
48 horas, mas qualquer antecedência, até de minutos, à chegada da embarcação
e, ainda assim, verificou-se descumprimento por dias, desde que atracado o
navio, a indicar que não tem pertinência discutir falta de proporção e
razoabilidade, tampouco à luz do argumento de que não seria sancionável a
omissão plena de informações, mas apenas o atraso, conclusão esta que não
decorre da legislação.
10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada
viola a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa
não tem natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos
inibitórios ou prejudiciais ao exercício regular dá atividade de fiscalização e
controle aduaneiro em portos, .tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral
como específico. A aplicação da multa depende da prática da infração, não
traduz requisito para o exercício da atividade portuária, de modo a prejudicar o
seu livre desempenho, sendo impertinente, portanto e evidentemente, cogitar da
exclusão respectiva, a despeito da materialidade da conduta, apenas porque pode
afetar a balança comercial do país, assertiva, ademais, abstrata e genérica.
11. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a
retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua
prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do
bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se
aplica em caso de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma
em exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para
que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo
próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em
prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque
inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados
(taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força
probante da documentação, além da própria presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo.
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a
prova de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às
normas de fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a
conduta administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do
que ocorreria se, diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por
voluntarismo da Administração.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art.
253, parágrafo único, II, b, do RISTJ conheço parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Quanto ao pedido de relevação da pena, constato que o Recorrente não fez qualquer
prova de que o Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, tenha
relevado as penalidades.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, quanto ao pedido de relevação da pena, negar
provimento.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722667/2012-99

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital